Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.DECISÃO MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de agravo de instrumento foi interposto pela executada/agravante contra a decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em sua conta bancária.
III. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A agravante sustenta que, no âmbito do processo no 0767809-43.2023.8.07.0016, as rés foram condenadas solidariamente ao pagamento de R$ 286,86 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Alega que efetuou o pagamento de R$ 1.161,30 (mil cento e sessenta e um reais e trinta centavos), contudo, a corré MaxMilhas não procedeu com o pagamento espontâneo da sua parte da obrigação.
4. Relata que, durante a fase de cumprimento de sentença, foi proferida decisão indeferindo o prosseguimento da execução em face da MaxMilhas, segunda ré, em razão da sua recuperação judicial. Em consequência, foi determinado que a agravante efetuasse o pagamento do saldo remanescente da dívida dentro do prazo legal. Em decorrência disso, houve o bloqueio do valor correspondente nas contas bancárias da agravante.
5. Requer o provimento do recurso para desconstituir a penhora de valores realizada em sua conta.
6. A decisão constante do ID. 67880060 deferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do presente recurso.
7. A agravada apresentou contrarrazões ID. 68709107.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
8. Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT é cabível o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Todavia, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula no 7). Portanto, o recurso merece ser conhecido.
9. Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade solidária é um instituto jurídico pelo qual mais de uma pessoa assume a responsabilidade pelo cumprimento de determinada obrigação, podendo cada uma delas ser cobrada integralmente pelo débito, ainda que a dívida tenha sido originalmente dividida entre as partes.
10. Este também é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: “8. Cumpre destacar que o CDC prevê a responsabilidade solidária de todos que participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos. Por conseguinte, solidária a responsabilidade de todos os que tenham intervindo na cadeia de fornecimento do produto, inclusive pelos vícios que este apresentar, razão pela qual o consumidor terá a faculdade de ajuizar a demanda contra um ou contra todos.” – Acórdão 1894450, 07011779820248070016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 31/7/2024.
11. Dessa forma, concluo que a decisão impugnada está em perfeita harmonia com a legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso, não merecendo reparos.
12. Ressalto que cabe a agravante, caso haja interesse, promover ação regressiva contra a corré, conforme previsto no art. 283 do CC, uma vez que o referido ônus não pode ser atribuído à consumidora.
V – DISPOSITIVO.
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
14. Sem honorários, porquanto incabíveis na espécie.